Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703822-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUCELIO AGRAVADO: MARINALVA DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO AUCÉLIO em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos da ação de separação litigiosa cumulada com alimentos movida pela agravada, fixou alimentos provisórios no percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do vencimento do recorrente. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não foi observado o binômio possibilidade/necessidade, haja vista que não ostenta condição financeira suficiente para arcar com a pensão no valor fixado. Requer, liminarmente, seja reduzido o percentual arbitrado para 10% (dez por cento). Ao final, pede a reforma do decisum. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A respeito da fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentada, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. No caso em apreço, constata-se que os rendimentos brutos (ID 14377108) auferidos pelo recorrente giram em torno de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), o que significa dizer que não está impossibilitado de prestar alimentos nos valores determinados. Outrossim, os elementos dos autos não são robustos o suficiente para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com os alimentos no percentual fixado provisoriamente pelo douto Magistrado, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível o sopesamento do binômio necessidade/possibilidade. Sobre as despesas a que se referem tais alimentos previstos no art. 1.694 do Código Civil, importar consignar que devem abranger as necessidades físicas e psíquicas da alimentada, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. Portanto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, tenho que o montante fixado em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante, a título de alimentos provisórios, não se mostra desproporcional ou exorbitante, sendo certo que poderá ser alterado a qualquer momento no curso do processo. Desse modo, não vislumbro em prol do recorrente a probabilidade do direito alegado. Registre-se que, eventual periculum in mora, no caso, seria inverso, haja vista as necessidades da agravada em relação à verba alimentar. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador